Tribunal: TJES
Processo: 5009464-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009464-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO. SIGILO BANCÁRIO. DADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA FISCAL SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, reconheceu o caráter confiscatório da multa imposta no Auto de Infração nº 5.090.108-8, limitando-a a 100% do imposto devido. A sentença rejeitou a alegação de nulidade por violação ao sigilo bancário e distribuiu os ônus sucumbenciais proporcionalmente entre as partes, fixando honorários advocatícios para ambos os litigantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao sigilo bancário na obtenção, pelo Fisco, de dados fornecidos por administradoras de cartão de crédito; (ii) estabelecer se a multa aplicada possui caráter confiscatório e, por isso, deve ser limitada a 100% do imposto devido; (iii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade ou da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso do Fisco Estadual a dados genéricos de transações com cartão de crédito, fornecidos periodicamente pelas administradoras, com fundamento na legislação estadual (Lei nº 7.000/2001 e RICMS/ES), configura hipótese do art. 5º da LC nº 105/2001 e não representa quebra de sigilo bancário, conforme entendimento do STF no Tema 225.

A utilização de tais dados para cruzamento com as declarações do contribuinte se insere no exercício regular da atividade fiscalizatória, dispensando processo administrativo prévio específico, nos moldes do art. 6º da LC nº 105/2001.

A multa fiscal que ultrapassa o percentual de 100% do tributo revela-se confiscatória, em afronta ao art. 150, IV, da CF/1988, sendo irrelevante sua natureza (isolada ou qualificada), conforme jurisprudência do STF e do TJES.

A redução da multa a 100% do imposto devido atende ao princípio da proporcionalidade e ao limite imposto pela vedação ao confisco.

Configura-se sucumbência recíproca quando o autor obtém apenas parte do que pleiteou, como na hipótese em que se rejeita o pedido principal de nulidade do auto de infração, mas se acolhe o pedido subsidiário de limitação da multa.

O princípio da causalidade não afasta a sucumbência recíproca quando o Fisco contribui para o ajuizamento da demanda ao impor sanção excessiva e inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O cruzamento de dados fornecidos regularmente por administradoras de cartão de crédito com informações fiscais do contribuinte não configura violação ao sigilo bancário.

A multa fiscal superior a 100% do valor do imposto devido possui caráter confiscatório e deve ser limitada a esse patamar.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é cabível quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões, mesmo nos casos em que o ente público contribui para a instauração da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; LC nº 105/2001, arts. 5º e 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 86; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001, art. 101, parágrafo único; RICMS/ES, art. 699-Z-N, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 601.314, Tema 225 da repercussão geral; STF, ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859; TJES, AI nº 5014547-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14.03.2024; TJES, AI nº 5013512-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
apelações cíveis interpostas por
CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a r.
sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fisca
l, a qual
julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a multa aplicada no Auto de Infração nº 5.090.108-8 ao percentual de 100% do valor do imposto devido, reconhecendo o caráter confiscatório da penalidade originalmente imposta.

Condenou as partes à sucumbência recíproca, determinando o reembolso, pelo Estado, da metade das custas processuais adiantadas pela autora. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, em favor do autor, e em 10% sobre o valor do débito devido pela empresa, em favor do Estado.

Em suas razões recursais (
ID
9854992), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese: (a) que a multa imposta é legítima, mesmo quando excede o percentual de 100% do tributo devido, especialmente em caso de descumprimento de obrigação acessória; (b) que a limitação imposta pela sentença configura estímulo à evasão fiscal; (c) que a autora deu causa à demanda, não sendo cabível a divisão dos encargos de sucumbência; (d) pugna, ao final, pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda, com a condenação da autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

A empresa CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA, por sua vez, interpôs apelação (
ID
9854991), aduzindo: (a) nulidade do Auto de Infração por violação ao sigilo bancário, diante da ausência de prévia notificação e da forma de obtenção dos dados fiscais; (b) ausência de processo administrativo formal antes da imposição da penalidade; (c) existência de efeito confiscatório na multa aplicada, sendo necessária sua anulação ou, subsidiariamente, sua limitação ao percentual de 100%
do tributo; (d) requer, ao final, a integral procedência da demanda, com a declaração de nulidade do auto de infração.

Contrarrazões nos IDs 9854996 e 9854995 pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A demanda originária foi ajuizada por CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA com o objetivo de obter a anulação do Auto de Infração nº 5.090.108-8, lavrado em 16 de agosto de 2021, por meio do qual foi constituído crédito tributário referente ao ICMS, no valor total de R$ 344.649,95, em decorrência da constatação de omissão de receita. A infração foi apurada a partir da diferença entre os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito/débito e os valores declarados ao Fisco no período de agosto a dezembro de 2020. A empresa autora fundamentou sua pretensão em três pilares principais: a) a nulidade do procedimento fiscal por violação ao sigilo bancário, alegando que o Fisco Estadual obteve as informações financeiras sem a prévia instauração de processo administrativo e sem a devida regulamentação estadual exigida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.859; b) a ausência de notificação prévia sobre a instauração do procedimento fiscal; e c) o caráter confiscatório da multa aplicada, que excederia o valor do tributo devido.

A r. sentença
recorrida
acolheu parcialmente os pedidos formulados: afastou a tese de nulidade do lançamento por quebra de sigilo bancário,
todavia reconheceu
o caráter confiscatório da multa, estabelecendo
a
sucumbência recíproca, com a repartição das custas e a fixação de honorários advocatícios.

Inicialmente, quanto ao recurso da empresa apelante, a questão central devolvida a esta Corte reside na alegada nulidade do lançamento fiscal, sob o argumento de que a obtenção de informações financeiras junto às administradoras de cartão de crédito e débito, por parte da autoridade fazendária estadual, teria ocorrido de forma ilegal, por ausência de prévio processo administrativo e de notificação do contribuinte, em desacordo com o que dispõe a Lei Complementar nº 105/2001 e a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao acesso a informações financeiras, a Lei Complementar nº 105/2001 estabelece, em seus artigos 5º e 6º, dois regimes distintos de compartilhamento de dados. O artigo 5º disciplina o fornecimento periódico e automatizado de informações genéricas pelas instituições financeiras à administração tributária, limitando-se a dados como a identificação dos titulares e os montantes globais mensalmente movimentados, sem detalhamento da origem ou natureza dos gastos. Tal procedimento, de caráter informativo e de cooperação, não se confunde com a quebra de sigilo propriamente dita, mas sim com uma transferência do dever de sigilo, onde a autoridade fiscal passa a ser a depositária das informações, mantendo-as sob o mesmo manto de proteção.

Por outro lado, o artigo 6º da mesma Lei Complementar trata de uma hipótese mais invasiva: o exame de documentos, livros e registros detalhados das instituições financeiras. Para esta modalidade, a lei exige, de fato, a existência de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, além da demonstração da indispensabilidade de tais exames pela autoridade competente. Foi para esta última hipótese que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, estabeleceu a necessidade de os Estados e Municípios editarem regulamentação própria, análoga ao Decreto Federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte.

No caso dos autos, a atuação do Fisco Estadual não se amoldou à hipótese do artigo 6º. O que ocorreu foi o cruzamento de dados recebidos de forma regular e periódica das administradoras de cartão, com base na autorização expressa contida na legislação estadual, notadamente o artigo 101, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.000/2001, e o artigo 699-Z-N, §5º, do RICMS/ES. Tais dispositivos impõem às administradoras o dever legal de informar à Secretaria de Estado da Fazenda as operações e prestações realizadas pelos contribuintes por meio de seus sistemas. Trata-se, portanto, de um fluxo de informações genéricas, destinado a subsidiar a atividade fiscalizatória de malha fina, e não de um ato de investigação específico e aprofundado que demandaria a instauração de um processo administrativo prévio nos moldes do artigo 6º da LC 105/2001. Confira-se, no sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. CRUZAMENTO INFORMAÇÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. TEMA 225, STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema nº 225, no julgamento do RE 601314, cuja discussão tratava do a) fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei nº 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência. Neste passo a tese jurídica fixada no tema nº 225, STF se deu nos seguintes termos: I - O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN. 2. O juízo de origem não observou os artigos 9º e 10º, do CPC, na medida em que proferiu decisão sem permitir às partes se manifestarem quanto à motivação adotada. 2. Desse modo,
a obtenção pelo Fisco das informações referentes às vendas com cartão de crédito, sobretudo para cruzamento com as informações prestadas pelo próprio contribuinte, não representam quebra de sigilo bancário
. Precedentes TJES. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5014547-58.2023.8.08.0000 - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Julgado em: 14/03/2024)

Assim, não há que se falar em provimento do recurso da empresa contribuinte.

Ato contínuo, quanto ao recurso do Estado, sua irresignação recursal cinge-se a dois pontos: a impossibilidade de redução da multa aplicada e a incorreção na distribuição dos ônus sucumbenciais. Ambas as teses, contudo, devem ser rechaçadas.

No que tange ao caráter da multa, o Estado do Espírito Santo defende que, por se tratar de penalidade qualificada e isolada, não estaria sujeita ao limite de 100% do valor do tributo, patamar que a jurisprudência consolidou como teto para evitar o efeito confiscatório. Ocorre que o princípio da vedação ao confisco, insculpido no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, é uma garantia fundamental do contribuinte que irradia seus efeitos sobre todo o sistema tributário sancionador. Nos termos do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a sua aplicação não se restringe a uma ou outra modalidade de multa, mas visa coibir qualquer penalidade pecuniária que se mostre desproporcional e excessivamente onerosa, a ponto de representar uma apropriação indevida do patrimônio do particular pelo Estado. Confira-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o valor da multa fiscal que excede 100% do tributo devido, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa fiscal superior a 100% do valor do tributo devido e a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado pelo STF e precedentes desta Corte
. 4. O caso não se amolda à hipótese do Tema 487 do STF (RE 640.452/RO), que trata de multas isoladas decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias sem crédito tributário. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para limitar o valor da multa fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório e deve ser limitada ao montante do tributo.
2. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para redução ou extinção parcial da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85. (TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5013512-29.2024.8.08.0000 - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Julgado em: 20/02/2025)

Nesse exato sentido, a r. sentença, de forma precisa, identificou que a multa, fixada em 30% sobre o "valor da operação", resultou em um montante (R$ 201.918,74) que superava em muito o valor do próprio imposto devido (R$ 113.490,32), alcançando aproximadamente 178% deste. Tal desproporção manifesta o caráter confiscatório da sanção, independentemente de sua classificação como isolada ou qualificada.

Portanto, a redução da multa ao patamar de 100% do valor do imposto devido, operada pelo juízo a quo, revela-se medida justa e em plena consonância com os preceitos constitucionais.

Quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, tampouco assiste razão ao Estado apelante. A empresa autora, em sua petição inicial, formulou dois pedidos principais: a anulação integral do débito fiscal e, subsidiariamente, a redução da multa. Obteve êxito no segundo pedido, decaindo, contudo, no primeiro. Configura-se, pois, a hipótese de sucumbência recíproca, prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual "
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
".

O princípio da causalidade, invocado pelo Estado, não se aplica de forma absoluta quando o próprio ente público deu causa à litigiosidade ao praticar um ato ilegal. Ao impor uma multa em patamar confiscatório, violando garantia constitucional do contribuinte, o Fisco forçou a empresa a buscar a tutela jurisdicional para corrigir a exigência excessiva. Logo, ambas as partes contribuíram para a instauração da lide em sua plenitude. A distribuição dos honorários advocatícios, fixada pelo Magistrado sentenciante de forma proporcional ao êxito e à derrota de cada parte, está em perfeita harmonia com a legislação processual e deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos por CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA para 12% (doze por cento) sobre o valor do débito que remanesce devido, e os devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela empresa, consistente na diferença entre o valor original da multa e o valor reduzido pela sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.